Tribunal: TJES
Processo: 5006878-15.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006878-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA ROCHA DE SOUSA
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº 5006878-15.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ERICA ROCHA DE SOUSA

RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO. COOKTOP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação proposta por ERICA ROCHA DE SOUSA em face de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, na qual aduz a autora, em síntese, que adquiriu um cooktop de indução da empresa ré. Alega que em menos de 04 meses de uso o produto apresentou problemas de funcionamento. Relata que entrou em contato com a ré, sendo orientada a levar o cooktop a uma autorizada. Diz que após inúmeras tentativas conseguiu contato com a autorizada, deixando o produto para avaliação. Informa que só obteve retorno após um mês, no qual informaram que foi liberada a troca do bem. Por fim, relata que até o momento não conseguiu realizar a substituição do produto. Assim, pede que seja realizada a troca do produto e indenização por danos morais.

Em contestação, a empresa ré, no mérito, informa que houve falha de comunicação entre a assistência técnica autorizada da fabricante e o setor de atendimento ao consumidor da comerciante. Assevera que concorda com o pedido de substituição do produto. Contudo, refuta a existência de danos morais. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 6084859) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para tornar definitiva a tutela concedida no id. 25230187 e condenar a ré ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
à autora a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

A Requerente ofertou Recurso Inominado (ID. 6084863) em que alega necessidade de majoração dos danos morais arbitrados.

A parte Requerida apresentou Contrarrazões (ID. 6084869) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6139080, 6139081)

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)